Tribunal: TJPA
Processo: 0005037-05.2014.8.14.0017
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2020-05-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0005037-05.2014.8.14.0017
SENTENCIANTE: JUÍZO DA 1ª VARA DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA

SENTENCIADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA:

REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. CONSULTAS E TRATAMENTO DE SAÚDE. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DO PARÁ E DE NECESSIDADE DE CHAMAMENTO AO PROCESSO DA UNIÃO – REJEITADAS - MÉRITO - DIREITO À SAÚDE. DEVER DO ESTADO. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES FEDERATIVOS. LIMITAÇÃO DE APLICAÇÃO DA MULTA ATÉ O IMPORTE DE R$50.000,00 A FIM DE EVITAR O ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. EM REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA MODIFICADA PARCIALMENTE – DECISÃO UNÂNIME.

1. Preliminares de Ilegitimidade passiva do Estado do Pará e chamamento ao processo da União: Compete aos entes federados, solidariamente, o fornecimento dos medicamentos, equipamentos (materiais) e tratamentos médicos necessários à proteção da vida e da saúde do indivíduo, independentemente da esfera governamental, observado o disposto nos artigos 23, II, e 196 da Constituição Federal, sendo, portanto, qualquer um dos entes parte legítima para figurar no polo passivo, de modo que não há que se falar em necessidade de chamamento ao processo dos outros entes federados. Competência da Justiça Estadual.

2. Mérito: saúde é responsabilidade do Estado que, em seu sentido amplo, compreende todos entes federados (União, Estado e Municípios, além do Distrito Federal), não havendo falar em fatiamento de atribuições quando se trata da prestação dessa garantia constitucional, podendo ser acionado.

3. O direito à saúde, constitucionalmente assegurado, revela-se como uma das pilastras sobre a qual se sustenta a Federação, o que levou o legislador constituinte a estabelecer um sistema único e integrado por todos os entes federados, cada um dentro de sua esfera de atribuição, para administrá-lo e executá-lo, seja de forma direta ou por intermédio de terceiros.

4. Impende assinalar a existência de expressa disposição constitucional sobre o dever de participação dos entes federados no financiamento do Sistema Único de Saúde, nos termos do art. 198, parágrafo único. Precedentes do C. STJ e STF.

5. Multa diária de R$ 2.000,00 fixada em valor razoável considerando a importância do bem jurídico tutelado. Necessidade de limitação de aplicação da multa até o importe de R$50.000,00 a fim de evitar o enriquecimento sem causa.

6. Em reexame necessário, sentença modificada em parte. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o reexame necessário e modificar a sentença parcialmente, tudo de acordo com o voto Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de vinte e cinco de maio a primeiro de junho do ano de dois mil e vinte.

Turma Julgadora desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (membro).

Belém/PA, 1º de junho de 2020.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMº. SRº. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA.

Trata-se de
REEXAME NECESSÁRIO
referente à sentença prolatada pelo Juízo de Direito
da 1ª Vara Civil e Penal da Comarca de Conceição do Araguaia
, que, nos autos da

AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA
, proposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, em face do
ESTADO DO PARÁ
, julgou o pedido contido na inicial nos seguintes termos:

“...

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido deduzido na inicial para, a fim de condenar o requerido a providenciar tratamento de hemodiálise ao menor JOÃO VITOR PESSOA DOS SANTOS COSTA, bem como seu acompanhamento por médico nefro pediatra em Hospital em Hospital Público ou, em caso de impossibilidade, em hospital da rede particular, a fim de se providenciar o tratamento de que o menor necessita, bem como todos os tratamentos necessários para restabelecer a saúde e a vida deste.

Isto, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do artigo 537, do Novo Código de Processo Civil, tornando definitiva a tutela provisória deferida, com exclusão das multas atribuídas ao agente público.

O requerido poderá exigir que o requerente se submeta a avaliação de especialista para confirmar a necessidade de tratamento, desde que arque com as despesas com transporte – do requerente e de um acompanhante – e com a consulta, caso esta não seja da rede pública.

Deixo de condenar o requerido ao pagamento das custas, em razão de ser isento, conforme estabelece o artigo 15, “g”, da Lei Estadual 5.738/93.

Sem honorários advocatícios, conforme artigo 18, da Lei 7.347/85, em sede de ação civil pública a condenação do Ministério Público ao pagamento de honorários advocatícios somente é cabível na hipótese de comprovada e inequívoca má-fé do
Parquet
. Dentro de absoluta simetria de tratamento e à luz da interpretação sistemática do ordenamento, não pode o
Parquet
beneficiar-se de honorários, quando for vencedor na ação civil pública. Além disso, o Ministério Público no pode auferir honorários por vedaço constitucional, consoante o art. 128, § 5º, II, letra "a", da Constituiço da República.

Após o prazo para recurso voluntário, remetam-se os autos ao E. Tribunal de Justiça, para reexame necessário da sentença, conforme o artigo 496, I, do NCPC, já que o valor é ilíquido, no se podendo afirmar de plano se é inferior ao previsto no §3º, inciso II, do referido artigo.

...
”

Narra-se na exordial do Ministério Público (id nº 2124012 – págs. 2/13), em suma, que a criança J.V.P.D.S.C de 10 (dez) anos de idade encontrava-se em estado grave de saúde, apresentando insuficiência renal crônica terminal e vem sendo submetido a tratamento especializado com três sessões de hemodiálise por semana no Centro de Terapia Renal de Timon/MA, onde seus avós paternos, que têm sua guarda, vivem em condições precárias.

Fala que foi elaborado parecer social e restou constatado que os avós do menor estão vivendo em extrema condição de vulnerabilidade social, devido à falta de condições físicas, psicológicas e econômicas de cuidarem do menor, e que o pai dele residente na comarca de Conceição do Araguaia se dispôs a ajudar os avós.

Menciona que em virtude da mudança de domicilio para esta comarca, o Município de Timon entrou em contato com o Estado do Pará para que fosse viabilizada uma vaga para o menor no centro especializado em hemodiálise mais próximo na cidade de Conceição do Araguaia, a fim de que fosse dado continuidade ao tratamento, no entanto o pedido não foi atendido.

Pugnou pelo deferimento liminar para que o réu providenciasse, imediatamente, leito para tratamento de hemodiálise a criança, bem como para acompanhamento médico pediátrico e, no mérito, a confirmação da liminar.

Juntou documentos.

Em seguida, o magistrado de origem, deferiu o pedido liminar:

“...

Assim, sem maiores delongas,
DEFIRO
a antecipação da tutela requestada na inicial para
DETERMINAR
ao Estado do Pará que providencie o
IMEDIATO
inicio do tratamento de hemodiálise que necessita o paciente
JOO VITOR PESSOA DOS SANTOS COSTA, já qualificado na inicial, no Hospital Regional de Redenção/PA, local mais próximo de sua residência, que oferece referido tratamento, na periodicidade exigida para seu tratamento médico, sob pena de multa diária e pessoal no valor de
R$ 2.000,00
(dois mil reais) devida pelo gestor e representante legal do Estado do Pará, tudo com fulcro no art. 461, §§ 3º, 4º e 5º do CPC, devendo ser informado a este juízo no prazo de 48 (quarenta e oito) horas sobre o cumprimento da medida.

Na oportunidade, considerando o tempo indeterminado do tratamento de saúde, determino como contracautela que a continuação do cumprimento da presente decisão seja condicionada à submissão do beneficiário na periodicidade de 06 (seis) em 06 (seis) meses a exames para aferição da necessidade da continuidade do tratamento, devendo o laudo ser remetido a este juízo, devendo ser consignado o estado de sua saúde, as doenças apresentadas, a gravidade ou não, a evolução do tratamento, a necessidade ou não da continuidade do tratamento, se continua adequado ou não, bem como, de sua eventual substituição, que deverá ser indicada, caso em que tal substituição deverá ser determinada de imediato, com vistas sempre à adequada manutenção da saúde do paciente com o menor custo possível para o Poder Público.

...”

O Estado do Pará interpôs agravo de instrumento (id. 2124217), sendo que o TJPA deu provimento ao agravo para excluir a multa do gestor público e impô-la ao ente estadual (id. 2124220 – Págs. 6/15).

O requerido Estado do Pará apresentou contestação (id nº 2124219 – págs. 2/14) onde sustenta, preliminarmente, a incompetência do juízo, por envolver responsabilidade da União, bem como sua ilegitimidade passiva por entender ser responsabilidade exclusiva do Município.

No mérito, o Estado do Pará fez um breve comentário sobre o modelo brasileiro de saúde pública previsto na Constituição Federal, sustentando, ainda, que a garantia à saúde é classificada como norma de eficácia limitada – de natureza programática, e está condicionada a aplicação dos princípios da reserva do possível e do acesso universal e igualitário.

Ao final, requereu o acolhimento das preliminares, ou caso assim não se entendesse, que fosse julgada improcedente a demanda.

O Ministério Público Estadual apresentou manifestação à contestação, ratificando os termos da inicial (id. 2124221 – Págs. 3/8).

O juízo “a quo” sentenciou o feito nos termos acima transcritos (id nº 2124224 – págs. 2/9).

Diante da inexistência de interposição de recurso voluntário, os presentes autos foram encaminhados a este Egrégio Tribunal de Justiça para o reexame necessário (conforme certidão – id nº 2124225 – pág. 7).

Os autos vieram distribuídos à minha relatoria.

A Procuradoria de Justiça se manifestou na qualidade de
custos legis
(id nº 2233260) pelo cabimento do reexame necessário e que fosse mantida a sentença
in totum
.

É o relatório necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO O REEXAME NECESSÁRIO
,

pelo que passo analisá-lo.

Havendo preliminares suscitadas pelo réu Estado do Pará em contestação, passo a apreciá-las.

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DO PARÁ.

O Estado do Pará suscitou a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda.

Contudo, entendo que compete aos entes federados,
solidariamente
, o fornecimento dos medicamentos, equipamentos (materiais) e tratamentos médicos necessários à proteção da vida e da saúde do indivíduo, independentemente da esfera governamental, observado o disposto nos artigos 23, II, e 196 da Constituição Federal:

“Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:

(...)

II - cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência;”

“Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.”

O Ministro Gilmar Ferreira Mendes ao comentar a histórica ADPF nº 45, em sua obra
Curso de Direito Constitucional
, Ed. Saraiva, 6ª Edição, São Paulo, 2011, pág. 711, a respeito do tema em questão, doutrinou:

“Daí concluir-se que o administrador não age na implementação dos serviços de saúde com plena discricionariedade, haja vista a existência de políticas governamentais já implementadas que o vinculam. Nesse sentido, o Judiciário, ao impor a satisfação do direito à saúde no caso concreto, em um número significativo de hipóteses, não exerce senão o controle judicial dos atos e omissões administrativas.”

A competência comum dos entes federados de prestação à saúde não se afasta pela descentralização dos serviços e das ações do Sistema Único de Saúde, já que se impõe ao Poder Público realizar todas as medidas necessárias à preservação da garantia constitucional à saúde.

Compartilha deste entendimento o Supremo Tribunal Federal:

“AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. OBRIGAÇÃO SOLÍDARIA ENTRE OS ENTES DA FEDERAÇÃO EM MATÉRIA DE SAÚDE. AGRAVO IMPROVIDO.

I – O Supremo Tribunal Federal, em sua composição plena, no julgamento da Suspensão de Segurança 3.355-AgR/RN, fixou entendimento no sentido de que a obrigação dos entes da federação no que tange ao dever fundamental de prestação de saúde é solidária.

II – Ao contrário do alegado pelo impugnante, a matéria da solidariedade não será discutida no RE 566.471-RG/RN, Rel. Min. Marco Aurélio.

III - Agravo regimental improvido.”

(AI 808059 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 02/12/2010)

O STJ, em brilhante voto da lavra do Min. Humberto Martins, já decidiu, verbis:

“A realização dos Direitos Fundamentais não é opção do governante, não é resultado de um juízo discricionário nem pode ser encarada como tema que depende unicamente da vontade política. Aqueles direitos que estão intimamente ligados à dignidade humana não podem ser limitados em razão da escassez quando esta é fruto das escolhas do administrador" (REsp 1185474/SC, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 29/04/2010).

Assim, improcede o argumento do Estado do Pará quanto à sua ilegitimidade passiva para figurar na lide, haja vista a responsabilidade dos entes federados no caso de fornecimento de tratamento de saúde ser solidária.

Em consequência, rejeito a presente preliminar.

PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO ESTADUAL.

Pelos mesmos fundamentos acima expostos, não merece prosperar a preliminar em questão, visto que de fato não há que se discutir que a responsabilidade dos entes federados no caso de fornecimento de medicamentos e tratamento de saúde, incluindo a disponibilização de consultas médicas, é solidária.

Assim, considerando justamente a responsabilidade solidária entre a União, Estados, Municípios e Distrito Federal, tratando-se da saúde e/ou integridade física dos seus cidadãos, inexiste a obrigatoriedade de denunciação da lide, sendo facultado ao autor da ação direcionar o pedido a qualquer um dos entes federados, motivo pelo qual descabe, igualmente, o chamamento da União ao processo, e, por via de consequência, não há que se falar em incompetência da justiça estadual para apreciar e julgar a demanda.

Também rejeito a presente preliminar.

Feita essas considerações, passo a análise do mérito.

MÉRITO.

Todos os argumentos trazidos em sede meritória têm como ponto central a atuação do Sistema Único de Saúde, cujas políticas de funcionamento, com amparo na Lei n° 8.080/90 e demais normas infraconstitucionais, limitariam a amplitude que vem sendo dada ao art. 196 da CF.

Ocorre que, como bem prevê o art. 196 da CF:

“A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.”

Interpretando a norma constitucional, Alexandre de Morais traçou entendimento no sentido de que
“o direito à vida e à saúde, entre outros, aparecem como consequência imediata da consagração da dignidade da pessoa humana como fundamento da República Federativa do Brasil. Esse fundamento afasta a ideia de predomínio das concepções transpessoalistas de Estado e Nação, em detrimento da liberdade individual.
”

Entende-se, desta forma, pela própria disposição literal referida, que o Estado, em sua ampla acepção (incluindo aí a União, Estado, Distrito Federal e Municípios), tem o dever constitucional de fornecer às pessoas os tratamentos necessários, medicamentos e instrumentos necessários à sua sobrevivência e melhoria de qualidade de vida, por se tratar de serviço de relevância pública, fazendo com que toda a argumentação trazida pelo requerido caia por terra diante do amparo constitucional dispensado à questão ora sob exame, conforme se pode aferir da leitura do voto proferido pelo Ministro Celso de Mello, decano de nossa mais alta Corte, a seguir reportado:

"O direito público subjetivo à saúde representa prerrogativa jurídica indisponível assegurada à generalidade das pessoas pela própria Constituição da República (art. 196). Traduz bem jurídico constitucionalmente tutelado, por cuja integridade deve velar, de maneira responsável, o Poder Público, a quem incumbe formular – e implementar – políticas sociais e econômicas idôneas que visem a garantir, aos cidadãos, inclusive àqueles portadores do vírus HIV, o acesso universal e igualitário à assistência farmacêutica e médico-hospitalar. O direito à saúde – além de qualificar-se como direito fundamental que assiste a todas as pessoas – representa consequência constitucional indissociável do direito à vida. O Poder Público, qualquer que seja a esfera institucional de sua atuação no plano da organização federativa brasileira, não pode mostrar-se indiferente ao problema da saúde da população, sob pena de incidir, ainda que por censurável omissão, em grave comportamento inconstitucional. (...).

O reconhecimento judicial da validade jurídica de programas de distribuição gratuita de medicamentos a pessoas carentes, dá efetividade a preceitos fundamentais da Constituição da República (arts. 5º, caput
http://www.stf.gov.br/legislacao/constituicao/pesquisa/artigoBd.asp
, e 196) e representa, na concreção do seu alcance, um gesto reverente e solidário de apreço à vida e à saúde das pessoas, especialmente daquelas que nada têm e nada possuem, a não ser a consciência de sua própria humanidade e de sua essencial dignidade
. Precedentes do STF." (RE 271.286-AgR
http://www.stf.gov.br/jurisprudencia/IT/frame.asp?PROCESSO=271286&CLASSE=RE%2DAgR&cod_classe=539&ORIGEM=IT&RECURSO=0&TIP_JULGAMENTO=M&EMENTA=2013
, Rel. Min. Celso de Mello, julgamento em 12-9-00,
DJ
de 24-11-00). No mesmo sentido: RE 393.175-
http://www.stf.gov.br/jurisprudencia/IT/frame.asp?SEQ=401322&PROCESSO=393175&CLASSE=RE%2DAgR&cod_classe=539&ORIGEM=IT&RECURSO=0&TIP_JULGAMENTO=&EMENTA=2262
AgR
http://www.stf.gov.br/jurisprudencia/IT/frame.asp?SEQ=401322&PROCESSO=393175&CLASSE=RE%2DAgR&cod_classe=539&ORIGEM=IT&RECURSO=0&TIP_JULGAMENTO=&EMENTA=2262
, Rel. Min. Celso de Mello, julgamento em 12-12-06,
DJ
de 2-2-07. (grifei)

Em perfeita sintonia com a deliberação supra, o Colendo Superior Tribunal de Justiça tem assentado, em casos análogos:

“CONSTITUCIONAL. RECURSO ORDINÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA OBJETIVANDO O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO POR ENTE PÚBLICO À PESSOA PORTADORA DE DOENÇA GRAVE. PROTEÇÃO DE DIREITOS FUNDAMENTAIS. DIREITO À VIDA E DIREITO À SAÚDE. ILEGALIDADE DA AUTORIDADE COATORA NA EXIGÊNCIA DE CUMPRIMENTO DE FORMALIDADE BUROCRÁTICA.

(...)

2. É dever do Estado assegurar a todos os cidadãos indistintamente, o direito à saúde, que é fundamental e está consagrado na Constituição da república nos arts. 6° e 196;

3. Diante da negativa/omissão do Estado em prestar atendimento à população carente, que não possui meios para a compra de medicamentos necessários à sua sobrevivência, a jurisprudência vem se fortalecendo no sentido de emitir preceitos pelos quais os necessitados podem alcançar o benefício almejado. (...)

4. Despicienda de quaisquer comentários a discussão a respeito de ser ou não a regra dos arts. 6° e 196, da CF/88, normas programáticas ou de eficácia imediata. Nenhuma regra hermenêutica pode sobrepor-se ao princípio maior estabelecido, em 1988, na Constituição Brasileira, de que “a saúde é direito de todos e dever do Estado”;

5. Tendo em vista as particularidades do caso concreto, faz-se imprescindível interpretar a lei de forma mais humana, teleológica, em que princípios de ordem ético-jurídica conduzam ao único desfecho justo: decidir pela preservação da vida;

6. Não se pode apegar, de forma rígida, à letra fria da lei, e sim considerá-la com temperamentos, tendo-se em vista a intenção do legislador, mormente perante preceitos maiores insculpidos na Carta Magna garantidores do direito à saúde, à vida e à dignidade humana, devendo-se ressaltar o atendimento das necessidades básicas dos cidadãos.

7.Recurso Ordinário provido para o fim de compelir o ente público (estado do Paraná) a fornecer o medicamento Riluzol, indicado para o tratamento da recorrente.”

(ROMS n° 11183-PR, Rel. Min. José Delgado, DJU de 04.09.00).

A respeito das normas dos artigos 196 e 198 da CF deterem natureza programática, ao implementarem políticas de governo a serem seguidas pelo legislador ordinário, já que traçam diretrizes e fins colimados pelo Estado na consecução dos fins sociais, tal circunstância, no entanto, não afasta a responsabilidade do Estado, em sentido amplo, de garantir o direito essencial do ser humano à saúde, a qual consiste em um direito fundamental indissociável do direito à vida.

Assim, a todos os indivíduos é garantido o direito à saúde, sendo dever do Estado do Pará, com atuação conjunta e solidária das esferas institucionais da organização federativa, efetivar políticas socioeconômicas para sua promoção, proteção e recuperação. Isso porque a proteção à saúde, que implica na garantia de dignidade, gratuidade e boa qualidade no atendimento e no tratamento, integra os objetivos prioritários de todos os entes públicos.

O Tribunal de Justiça de Minas Gerais, inclusive, sobre o tema, no sentido do que restou explanado, assentou:

“
O caráter programático da regra inscrita no art. 196 da CF/88 – que tem por destinatários todos os entes políticos que compõem, no plano institucional, a organização federativa do Estado brasileiro – não pode converter-se em promessa constitucional inconsequente, sob pena de o Poder Público, fraudando justas expectativas nele depositadas pela coletividade, substituir, de maneira ilegítima, o cumprimento de seu impostergável dever, por um gesto irresponsável de infidelidade governamental ao que determina a própria Lei Fundamental do Estado.” (TJ/MG Ação Civil Pública 1.0017.04.011431-0/001(1), Des. Rel. Nepomuceno Silva, D.J 25/05/2006).

Ainda que este entendimento seja superado, a matéria tratada nos art. 196 e 198
[1]
já está regulamentada por meio da Lei 8.080/90, conforme se observa:

“Art. 7º As ações e serviços públicos de saúde e os serviços privados contratados ou conveniados que integram o Sistema Único de Saúde - SUS são desenvolvidos de acordo com as diretrizes previstas no artigo 198 da Constituição Federal, obedecendo ainda aos seguintes princípios:

(...)

XI - conjugação dos recursos financeiros, tecnológicos, materiais e humanos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, na prestação de serviços de assistência à saúde da população;” (grifo nosso).

Dessa feita, o menor paciente deve ter todas as condições de ser atendido em seu intento, haja vista que o direito à vida e à saúde se sobrepõem a qualquer direito.

Assim, como se vê, a condenação do ente estadual em disponibilizar ao menor tratamento para a sua patologia encontra respaldo na Constituição da República e na legislação infraconstitucional, em razão da proteção integral concedida aos cidadãos nestes casos.

Desta forma, tal condenação não representa ofensa aos princípios da separação dos poderes, da legalidade, do devido processo legal ou da reserva do possível.

Convém salientar que o Judiciário não é insensível aos graves e agudos problemas financeiros por que passam os entes federativos e não desconhece que cabe a eles a tarefa executiva de administrar e gerir os recursos públicos, bem como se sabe que não cabe ao Judiciário discutir a implementação ou não de políticas públicas, ou impor programas políticos, ou direcionar recursos financeiros para estes ou aqueles fins, incumbências essas da esfera da Administração.

Entretanto, ao Judiciário cabe dar efetividade à lei. Ou seja, se a lei não for observada, ou for desrespeitada pelos Poderes Públicos, o Judiciário é chamado a intervir e dar resposta efetiva às pretensões das partes.

Note-se, da mesma forma, que o sistema constitucional brasileiro veda a ingerência do Poder Judiciário nos assuntos legislativos e nos executivos, mas também veda, através do próprio ordenamento processual civil, que se esquive de julgar (vedação ao
non liquet
, previsto no artigo 126 do Código de Processo Civil, cabendo “aplicar as normas legais”).

No caso concreto, há desrespeito da Administração em cumprir os ditames constitucionais/legais, sendo esse o motivo do Judiciário ser provocado a decidir, para fazer cumprir a lei que se alega desrespeitada.

Desta forma, não há que se falar em falta de previsão orçamentária do Estado do Pará para fazer frente às despesas com obrigações relativas à saúde pública. Mesmo porque não se está determinando a implementação de uma nova política pública diversa da que já é por ele adotada em casos semelhantes, que por sinal é detentor de verba destinada para esse fim.

Por fim, em relação à multa aplicada em caso de descumprimento, entendo que o valor arbitrado de R$ 2.000,00 (dois mil reais) ao dia se mostra razoável considerando a importância do bem jurídico tutelado. Contudo, a fim de evitar enriquecimento sem causa, entendo que a multa diária fixada deve ser aplicada até o limite de R$50.000,00 (cinquenta mil reais).

Por todo o exposto, em reexame necessário, rejeitando as preliminares suscitadas pelo recorrente, MODIFICO PARCIALMENTE A SENTENÇA tão somente para fixar o limite de R$50.000,00 (cinquenta mil reais) para incidência da multa em caso de descumprimento da ordem, mantendo, por conseguinte, todos os demais termos julgado ora impugnado.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015 – GP.

Belém, 1º de junho de 2020.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

”
MORAIS, Alexandre de. Constituição do Brasil Interpretada.

São Paulo: Atlas, 2002. P.1905.

[1]

CF/88

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Art. 198. As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes:

I - descentralização, com direção única em cada esfera de governo;

Belém, 06/06/2020